Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E PERCENTUAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.
1. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida de sua capacidade. Nessa vertente, afasta-se a condenação do genitor alimentante do pagamento de plano de saúde particular individual em razão da alteração de capacidade contributiva sobrevinda em decorrência da perda do emprego.
2. Considerando que as verbas rescisórias não constituem a base de cálculo da prestação alimentar, sobre essas não devem incidir pagamento a título de alimentos.
3. Recurso conhecido e provido.